Tribunal: TJBA
Processo: 8026788-94.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026788-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ALEGAÇÃO DE
CIRCUN
S
TÂNCIAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE
. IRRELEVÂNCIA.
DA POSSIB
I
LIDADE CONCRETA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP.
NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria, havendo a necessidade da constrição com vistas a se resguardar a ordem pública.

Demonstrada a necessidade de prisão preventiva, como no caso em apreço - fica automaticamente descartada a possibilidade de aplicação das cautelares do art. 319 do CPP. Não é necessário que o juiz, num inútil esforço de mera formalidade, afaste uma a uma aquelas medidas. Conforme já destacado anteriormente, o Juiz singular registrou, de forma clara, as razões da prisão preventiva no caso concreto.

A segregação provisória, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade quem se demonstre portador de periculosidade, encontrando-se justificada no presente caso, tendo em vista a gravidade concreta do crime, tendo em vista a natureza e quantidade da droga apreendida.

Nessa senda, restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N.º
8026788-94.2023.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/Ba, tendo como impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADO DA BAHIA
,
e como paciente
RUBENIO

RODRIGUES

DA SILVA
JÚNIOR
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR a ordem.